Tribunal: TJBA
Processo: 8119983-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119983-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: MARIA SERGIA DE JESUS

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA PELA COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista, por caracterizar venda casada, e determinou a revisão da taxa de juros remuneratórios, em razão da discrepância frente à taxa média de mercado, com o consequente afastamento da mora.

II. Questão em discussão
2. Controvérsia acerca da validade da cláusula que impôs o seguro prestamista, da legalidade das taxas de juros remuneratórios e da caracterização da mora.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297/STJ. Sendo contrato de adesão, admite mitigação do pacta sunt servanda para restabelecimento do equilíbrio contratual (CDC, art. 54).
4. Consoante tese firmada no REsp 1.639.320/SP (repetitivo), não pode o consumidor ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A contratação do seguro prestamista, sem possibilidade de escolha, configurou venda casada (CDC, art. 39, I).
5. Quanto aos juros, a Súmula 596/STF afasta a incidência da Lei de Usura às instituições financeiras. Todavia, segundo o REsp 1.061.530/RS (repetitivo), admite-se a revisão em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado.
6. No caso, os juros pactuados (4,39% ao mês e 68,71% ao ano) superaram em mais do que o dobro a taxa média apurada pelo Bacen (2,15% ao mês e 29,05% ao ano), caracterizando abusividade. Impõe-se a revisão contratual com aplicação da taxa média.
7. Constatada a cobrança de encargos abusivos na normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, nos termos da jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento:

1. Configura venda casada a imposição de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, sem opção de escolha pelo consumidor.

2. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida à luz da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, caracterizando-se como abusiva a taxa que a supera de forma excessiva.

3. A constatação de encargos abusivos durante a normalidade contratual afasta a mora do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 39, I; 42, parágrafo único; 51; 54; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 596/STF; REsp 1.639.320/SP (Tema 972, repetitivo); REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8119983-33.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
BANCO PAN S.A.

e

Apelada
MARIA SERGIA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator